Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-89.2019.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000491-89.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANA LUCIA BRAZ - CPF: 488.593.201-78 (APELANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3299-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – SUSPEITA DE FRAUDE – RECEBIMENTO DE CRÉDITO ESPÚRIO (ESTELIONATO) – ELEMENTOS PROBATÓRIOS FAVORÁVEIS AO BLOQUEIO – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL/EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não configura prática abusiva o bloqueio temporário de conta corrente por irregularidade ou suspeita de fraude, pois a instituição financeira age no estrito cumprimento do dever legal ao implementar mecanismos de segurança e monitoramento das transações financeiras com o objetivo de impedir o uso das contas bancárias para o cometimento de fraudes e lavagem de dinheiro, nos termos da Circular nº 3.461/2019 do BACEN.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADRIANA LUCIA BRAZ visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Restituição de Valores Bloqueados em Conta Bancária nº 1000491-89.2019.8.11.0018, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A., julgou improcedentes os pedidos inaugurais, com fulcro no que dispõe o artigo 487, I, do Código de Processo Civil e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observada a assistência judiciária (Id. 236891231).

Em suas razões, de Id. 236891233, a recorrente pugna pela reforma da sentença, aduzindo que
“é lícito o bloqueio das contas bancárias por suspeita de fraude, desde que o correntista seja imediatamente notificado, o que não ocorreu em momento algum.”

Assevera que
“não recebeu nenhuma notificação por parte da instituição de que sua conta estava bloqueada e por tal motivo recebeu os valores referentes ao tratamento de sua filha que conforme noticiado nos autos possui uma síndrome rara e o tratamento vem sendo custeado pelo seu ex-namorado, conforme exaustivamente comprovado nos autos.”

Refere, em seguida, que
“na sentença o Nobre Magistrado afirma que NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO por parte da Apelante que tentou obter informações junto a instituição financeira, o que nem de longe é verdadeiro, vez que os áudios gravados comprovam que a Apelada se recusou a fornecer qualquer informação.”

Ressalta, ainda,
“a decisão que embasa a improcedência da demanda utiliza como argumento principal a existência de um Boletim de Ocorrência (B.O.) que supostamente vincularia a conta da apelante a uma fraude. No entanto, o referido B.O. não menciona, em momento algum, a conta da apelante.”

Ao final, requer o provimento do recurso para
“julgar procedente a ação, determinando o desbloqueio dos valores na conta bancária da apelante.”

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 236891238, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de restituição de valores bloqueados em conta bancária com pedido de tutela antecipada, proposta por ADRIANA LÚCIA BRAZ em face de BANCO DO BRASIL S/A.

Consta na exordial que a autora possui conta corrente junto ao Banco do Brasil, nº. 14.831-8, agência 2836-3. Relata que recebeu a transferência de um valor em sua conta, de um cliente de sua filha mais velha, valor este, segundo a agência bancária, que teria que ser justificado.

Discorre que prestou todas as informações necessárias à agência, no tocante ao valor recebido em sua conta, afirmando que sua filha mais velha é formada em estética e tal valor correspondia a alguns procedimentos que sua filha havia realizado. No entanto, a instituição financeira requerida teria bloqueado a conta da autora e esta não pode realizar saques ou qualquer outra movimentação.

Requereu em sede de tutela de urgência, que a instituição financeira fosse compelida a realizar o desbloqueio dos valores transferidos pelo namorado da filha da autora nas datas de 08/11/2018, valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 25/02/2019, o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), pois tais valores seriam para custear o tratamento de sua filha que é portadora de uma síndrome raríssima no coração, denominada SINDROME SPOT

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos inaugurais, com fulcro no que dispõe o artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Insatisfeita com a solução dada ao caso, a apelante interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença, cujas razões elencadas no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

Adianto que a pretensão não merece amparo.

Da análise do conteúdo probatório acostado aos autos, verifica-se ser fato incontroverso que a instituição requerida realizou o bloqueio da conta da parte autora, impedindo sua movimentação.

Observa-se, por outro lado, que a demandada comprovou que referido bloqueio foi realizado por questão de segurança, sob fundamento de suspeita de receptação de crédito oriundo de transação ilícita.

A instituição requerida comprova que a conta bancária foi bloqueada em 02/10/2018 pela DISIN – Diretoria de Segurança Institucional, em razão por ter sido a conta beneficiada com crédito de origem fraudulenta, conforme consta no B.O. nº 123-05941/2013 registrado na 123ª Delegacia de Polícia pelo senhor CARLOS ALBERTO FERREIRA DE MIRANDA em 01/10/2018, onde relatou que foi vítima de fraude de compra de veículo, realizou a transferência de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para GEAN CARLOS SOARES SILVA, e logo na sequência este fez 04 transferências para conta da autora ADRIANA LÚCIA BRAZ.

Confira-se:

Constata-se, portanto, que o valor depositado pela vítima do estelionato na conta GEAN CARLOS SOARES SILVA logo foi dissipado em diversos saques e transferências, dentre as quais se encontra a conta bancária da autora da presente demanda, que também efetuou transferências na mesma data (Id. 236891214).

Nesta conjuntura, revela-se correta e adequada a conduta do banco recorrente, pois não configura prática abusiva o bloqueio temporário de conta corrente por irregularidade ou suspeita de fraude.

Isso porque é dever dos bancos implementar mecanismos de segurança e monitoramento das transações financeiras com o objetivo de impedir o uso das contas bancárias para o cometimento de fraudes e lavagem de dinheiro, nos termos da Circular nº 3.461/2019 do BACEN.

Ademais, importa registrar, quanto aos fatos deduzidos e documentos apresentados pela instituição financeira, que a autora deixou de impugná-los. Não forneceu nenhuma explicação, documentação ou justificativa para aquelas movimentações suspeitas em sua conta bancária, seja na via administrativa, seja em juízo.

Neste sentido, esclarece-se que, embora o banco recorrido não tenha comprovado a notificação sobre o bloqueio da conta, a instituição financeira pode realizar o bloqueio preventivo para evitar fraude e maiores prejuízos a terceiros, pois nestes casos agem no estrito cumprimento do dever legal/exercício regular de um direito.

Confira-se:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. CRÉDITO ESPÚRIO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS FAVORÁVEIS AO BLOQUEIO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL/EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - RI: 53776909320228090051 GOIÂNIA, Relator: Fernando César Rodrigues Salgado, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ).

"RECURSO INOMINADO – BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE (LAVAGEM DE DINHEIRO) – POSSIBILIDADE, CONFORME REGRAMENTO DO BACEN – CONSUMIDORA QUE SEQUER INDICOU A ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS DEPOSITADOS – RECURSO DO BANCO PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO".
(TJ-SP - RI: 10185627920208260506 SP 1018562-79.2020.8.26.0506, Relator: Hermano Flávio Montanini de Castro, Data de Julgamento: 14/07/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/07/2021)

Desta forma, não há que se falar em ilícito civil praticado pelo banco recorrido, devendo ser mantida a sentença.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024